Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732089-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERLAN ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR, advogado constituído com OAB/DF no 37.561, em favor de GERLAN ALMEIDA DA SILVA, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, onde tramita a ação penal no 0710729-74.2025.8.07.0009 em desfavor do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso, em 8/7/2025, em sua residência, na posse de uma “arma caneta” calibre .22, 47 munições calibre .22, três carregadores calibre 9mm, duas miras laser point e uma mira red dot. Em audiência de custódia, realizada em 9/7/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 56/58) e pleiteada a revogação da prisão nos autos no 0712306-87.2025.8.07.0009, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia – DF, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a medida é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício há mais de 12 anos como garçom, vive em união estável e é o único provedor de sua filha menor, o que demonstra sólida inserção social e baixo risco de fuga. Sustenta que a posse dos materiais foi fortuita e involuntária, decorrente do falecimento de um amigo que deixou os itens em sua residência, sem qualquer dolo de guarda ilegal ou destinação criminosa e o laudo pericial atesta que a “arma caneta” calibre .22 possui baixo poder destrutivo, e os demais itens apreendidos, como carregadores e simulacro de arma de fogo, não possuem funcionalidade imediata. Assevera que o paciente é primário, sem condenações transitadas em julgado, e que a fundamentação da prisão preventiva é genérica e desprovida de elementos concretos, violando o princípio constitucional da presunção de inocência. Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. A liminar foi indeferida (fls. 61/66). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia comunica que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos no 0712306-87.2025.8.07.0009, o qual foi indeferido. Por fim, informa que os autos principais aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento. (fls. 83/87). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 91/101). É o relatório. Decido. Embora o impetrante combata a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0710729-74.2025.8.07.0009), verifica-se que sobreveio sentença em 15/9/2025, a qual condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 16, § 2o, da Lei 10.826/03, em consonância com o artigo 383 do Código de Processo Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Ressalte-se que o MM. Juiz de Direito prolator da sentença manteve a prisão preventiva do paciente, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2025 15:03:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora